Tribunal: TJSP
Processo: 2379001-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Desde logo, verifica-se que a questão referente ao vício de citação já foi objeto de apreciação pelo Juízo de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Desde logo, verifica-se que a questão referente ao vício de citação já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sem a devida interposição recursal. Trata-se de matéria já superada pela preclusão, inexistindo qualquer fato novo que possibilite reformular o seu exame.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. Considerando que a planilha apresentada pela exequente foi elaborada com a estrita observância dos parâmetros fixados no título judicial, não há que se falar em cobrança excessiva.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO PRO FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.